Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-72.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012232-72.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAST JAPA FOOD ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.875.694/0002-85 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME - CNPJ: 09.103.942/0001-70 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA EVIDENCIOU IRREGULARIDADE – LAVRATURA DE TOI – LAUDO DO IPEM/MT COMPROVANDO VIOLAÇÃO DO MEDIDOR – NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

I – Caso em exame

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, lucros cessantes e danos morais, formulados em face da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de consumo.

II – Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança realizada com fundamento em irregularidade constatada na unidade consumidora da parte autora, bem como a ocorrência de corte indevido e eventual responsabilidade civil da concessionária.

III – Razões de decidir

Comprovada a existência de desvio de energia, lavratura de TOI, laudo técnico do IPEM/MT atestando a violação do medidor, além da regular notificação do consumidor, mostra-se legítima a cobrança efetuada. Inexistindo ilicitude na conduta da concessionária, descabem indenizações por danos morais e materiais.

IV – Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FAST JAPA FOOD ALIMENTOS EIRELI – ME e JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI – ME (Id. 295618443), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 295618435), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., oportunidade em que revogou a liminar anteriormente concedida.

A apelante afirma que o corte de energia promovido pela concessionária foi indevido, pois a fatura que motivou a suspensão do serviço havia sido quitada, conforme comprovante de pagamento (Id. 295618352). Alega que a cobrança no valor de R$ 1.676,01, a título de recuperação de consumo, foi ilegal, pois não foi devidamente demonstrada a irregularidade no medidor. Defende que o procedimento administrativo foi unilateral e que não houve a necessária ciência ou contraditório, o que tornaria nula a cobrança.

Aduz, ainda, que a sentença é omissa quanto aos pedidos de: (i) repetição de indébito em dobro (R$ 3.352,02); (ii) lucros cessantes (R$ 21.333,33); e (iii) danos morais (R$ 20.000,00), os quais foram expressamente formulados na emenda à petição inicial (Id. 84669578). Alega que houve corte indevido, causando prejuízos materiais e morais ao estabelecimento comercial.

Pede então o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelada ofertou contrarrazões, defendendo a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, a legalidade da cobrança e a improcedência dos pedidos indenizatórios (Id. 295618448).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a legalidade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de consumo, após a constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte autora, bem como sobre os eventuais danos materiais e morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de que o corte de energia teria sido indevido, pois a fatura que motivou a suspensão do serviço foi quitada em 07/04/2022 (Id. 295618352), bem como à suposta ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo, baseada em procedimento unilateral, sem contraditório.

Contudo, da análise do conjunto probatório, não assiste razão à parte apelante.

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Já o subsequente art. 130 da
RN nº 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,

deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
,
respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

No caso, consta nos autos que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (Id. 295618419), após inspeção realizada em 18/02/2022, com registro de desvio de energia na unidade consumidora. O medidor foi removido e encaminhado para verificação metrológica pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, que o reprovou por violação da base e funcionamento em desacordo com o regulamento técnico (Id. 295618408).

Além disso, há comprovação de notificação da parte autora acerca do resultado da verificação e dos valores recuperados (Id. 295618417), acompanhada de demonstrativo de cálculo (Id. 295618418), de modo que não há que se falar em procedimento sigiloso ou cerceamento de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal confirma a legalidade da cobrança nestes casos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL - COBRANÇA DE FATURA – ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral
”.(
N.U 1001554-97.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021
).(
destaquei).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E MULTA – IRREGULARIDADE CONSTATADA – FRAUDE NO MEDIDOR (DESVIO DE FASES) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE RESIDÊNCIA INABITADA – ALEGAÇÃO DE MORADIA EM OUTRA CIDADE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO – VISTORIA ACOMPANHADA POR MORADOR – NEGATIVA DE ASSINATURA DA VIA – CARTA DE AVISO DE FATURAMENTO DEVIDAMENTE ENVIADA E RECEBIDA POR CORREIO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LAUDO FOTOGRÁFICO – HISTÓRICO DE CONSUMO QUE COMPROVA A FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, com acompanhamento de morador que se recusa a assiná-lo, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida na recuperação, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito, ainda mais quando segue as normas da ANEEL, envia cópia ao consumidor por correio, que a recebe e quando resta demonstrado por meio do histórico de consumo o registro zerado do consumo, comprovando a fraude empiricamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1043988-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021,
Publicado
no DJE 02/12/2021).

A alegação de que a cobrança teria sido arbitrária não se sustenta diante da robusta documentação produzida pela concessionária, inclusive com laudo técnico emitido por órgão oficial.

Quanto à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige-se comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto.

Da mesma forma, a parte autora não produziu qualquer prova dos alegados lucros cessantes no valor de R$ 21.333,33, tampouco justificou os critérios utilizados para tal apuração, não sendo suficiente a simples alegação de prejuízos.

Por fim, também não se evidencia dano moral indenizável, pois a suspensão do serviço decorreu de débito regularmente constituído, inexistindo ato ilícito por parte da concessionária que possa ter causado abalo à honra ou imagem da autora.

Portanto, a sentença de improcedência (Id. 295618435) deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025